Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-72.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS FERREIRA DE ROSSI - CPF: 032.381.441-70 (RECORRENTE), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001190-72.2023.8.11.0040
– PJE

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido:

DOUGLAS FERREIRA DE ROSSI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais. Narra a inicial que o autor adquiriu seis passagens aéreas com a requerida, para realizar uma viagem em família, pelo valor de R$ 29.994,66 (vinte nove mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), com o trecho Sorriso/MT -> Cuiabá/MT -> Campinas/SP -> Navegantes/SC, com previsão de saída para o dia 28/12/2022, às 14h10min horas e chegada ao destino às 23h10min horas, na mesma data. Na data e horário previsto, o voo saiu de Sorriso/MT, todavia, parou na cidade de Campo Grande/MS, e, após horas, seguiu para Cuiabá/MT. Diante do atraso, o autor e a sua família chegaram a Cuiabá/MT e perderam o voo de conexão para Campinas/SP. A Recorrida ofereceu um voo apenas no dia seguinte (29/12/2022), às 11h00min horas. O Recorrido foi para o hotel com a sua família, custeando todas as despesas de hotel e alimentação. No dia seguinte, se dirigiu até o aeroporto e obteve conhecimento que o voo sofreu nova alteração, para às 13h00min horas. Assim, o Recorrido chegou no seu destino apenas no dia 29/12/2022, às 20:15 horas. Desta forma, pleiteou por indenização por danos morais e materiais.

2.
Contestada a ação, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, condenando a Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e danos materiais na quantia de R$ 4.592,06 (quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e seis centavos).

3.
O Recorrente, em seu recurso inominado, narra que o voo foi cancelado por motivos técnicos operacionais e o Recorrido foi realocado para outro voo, cumprindo, assim, com a sua obrigação contratual. Neste sentido, pleiteou pela improcedência da demanda, e, subsidiariamente, redução dos danos morais.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.
No caso, o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas operacionais, o que não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso/cancelamento do voo, sendo situação inerente ao risco da própria atividade. Além disso, houve um transtorno de quase vinte e quatro horas para que o recorrido e a sua família chegassem ao destino final, onde foi obrigado a arcar com as despesas de hotel e alimentação.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Dano moral fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,

9
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023